Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. NATUREZA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II - O agravante-devedor não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III - Diante da possibilidade de constrição de dinheiro encontrado na conta corrente do devedor e da ausência de demonstração de que a quantia penhorada possui natureza salarial ou constitui reserva financeira, deve ser mantida a r. decisão, o que não contraria o art. 833, inc. IV e X, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio.
IV - Agravo de instrumento desprovido.